Tribunal: TJES
Processo: 5008646-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008646-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO IMBERTI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONVENCIONADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz suspenderá o curso do processo executivo para que o devedor cumpra o acordo, não estando adstrito ao prazo seis meses previsto na parte geral do estatuto processual.

II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito
a quo,
porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada.

III – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008646-53.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO
S
:
PEDRO IMBERTI, GERALDO JOSE IMBERTI e ZELENA BUZATTO IMBERT

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil em detrimento de sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, em razão do acordo formulado pelas partes litigantes.

Em suas razões recursais o Banco recorrente sustentou, em suma, que a sentença deve ser anulada, a fim de suspender o trâmite da demanda, como convencionado e pleiteado pelas partes.

Ausentes contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, o debate jurídico nestes autos é singelo e, portanto, sem qualquer delonga, importante pontuar que houve vício de atividade do magistrado singular ao extinguir o presente feito.

Isto porque, após aferir a regularidade do acordo e homologar a transação, o magistrado deveria ter se atentado para a convenção das partes pela suspensão do feito, justamente como preconizado no artigo 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Colabora com tal conclusão a jurisprudência desta Câmara, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÓDULO EXECUTIVO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NO SENTIDO DO PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. - Nos termos do artigo 792, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, que estava em vigor quando proferida a sentença (e do art. 922, caput e parágrafo único do CPC/2015),
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
Tais dispositivos se aplicam ao módulo executivo de ação monitória. Logo, em tal situação a execução deve ser suspensa e não extinta. 2. - Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 012080086601, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Impõe destacar que é assente em nossa jurisprudência a vedação de presunção de satisfação do acordo sem a prévia intimação do exequente para se manifestar a respeito, haja vista que a ação executiva tramita exatamente no interesse do credor.

Esta Egrégia Corte já se manifestou justamente neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1) acordo celebrado. Suspensão do feito até o integral cumprimento. Término do prazo de suspensão. Intimação das partes para informarem sobre o cumprimento integral. Ausência de manifestação. Presunção de integral satisfação do crédito. Precedentes do stj. 2) presunção de renúncia tácita do crédito vedada. Necessidade de prévia intimação do exequente. Desnecessidade de intimação pessoal. Julgamento pelo stj sob o rito do art. 543-c do cpc. 3) hipótese que não se confunde com a de abandono da causa. Extinção com base no art. 794, i, do cpc. 4) apelação cível conhecida e desprovida. 1)
O juiz deve presumir integralmente satisfeito o crédito se a parte credora, devidamente intimada para se manifestar a respeito, permanece inerte após o decurso do prazo de suspensão do feito para cumprimento do acordo
, sendo desnecessária sua intimação pessoal. 2) Foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça recurso especial representativo da controvérsia, concluindo a colenda Corte Especial ser vedada a presunção de renúncia tácita do crédito exequendo sem que haja prévia intimação do exequente; todavia, inexiste ressalva com relação à necessidade de intimação pessoal. 3) Não se confunde a extinção do processo por abandono (CPC, art. 267, III), que demanda prévia intimação pessoal da parte (CPC, art. 267, §1º), com a hipótese de extinção com base no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, porquanto presumida a satisfação da obrigação quando o credor não comparece aos autos - após o decurso do prazo em que estivera suspenso o feito até o cumprimento integral do acordo celebrado - apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado, a fim de noticiar eventual descumprimento pelo devedor. 4) Apelação cível conhecida e desprovida.(
TJES
, Classe: Apelação, 48090010835, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2014, Data da Publicação no Diário: 11/12/2014)

Portanto, o juiz não deve presumir integralmente satisfeito o crédito e extinguir o feito se a parte credora sequer foi intimada para se manifestar a respeito.

Dado posicionamento encontra-se em harmonia com sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o credor dá azo à extinção do feito, com arrimo no art. 794, I, do CPC, somente se quedar-se inerte. Vejamos:

“[...] 1. O acórdão embargado é no sentido de que,
para haver extinção da execução com fundamento no art. 794, I, do CPC, faz-se necessária a intimação pessoal do credor sobre os valores depositados, para que, no caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução
. 2. Por sua vez, segundo o aresto paradigma, para haver a extinção da execução com base no art. 794, I, do CPC, não há necessidade de intimação pessoal, porquanto a extinção do processo não se dá por abandono, mas por satisfação da obrigação, a qual é presumida quando o credor, intimado por seu patrono, não se insurge contra os valores depositados. 3. [...] Embargos de divergência providos. “(
STJ
, Primeira Seção, EREsp 844.964/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/03/2010, DJe 09/04/2010)

Destarte, com a devida vênia, laborou em equívoco o MM. Juiz de Direito
a quo
ao extinguir a demanda
,
porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo e não sua extinção.

Destaco, apenas para o debate, que descabe limitar o prazo de suspensão do processo a regra esculpida no artigo 313, inciso II, §4º do Estatuto Processual vez que este dispositivo trata de regra geral, enquanto o artigo 922 do CPC, regra específica de demandas executivas não faz tal ressalva. Não caminha em outro sentido a jurisprudência,
ex vi

STJ:
REsp 164.439/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 76; REsp 1.521.167, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2016.

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular trâmite do feito com a homologação do acordo por decisão e consequente suspensão do feito.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO PROLATADO.